Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-94.2019.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-94.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (APELANTE), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (APELADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. RESTITUIÇÃO DE BENS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PARCIAL E DANOS. INÉRCIA DO CREDOR DA PRESTAÇÃO. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em face de sentença proferida em fase de cumprimento de acordo judicial, que rejeitou os pedidos do Apelante para ser ressarcido por supostos danos em maquinários restituídos pela Apelada e para aplicar penalidade por atraso na entrega de um dos bens, bem como o reconhecimento de que a Apelada foi depositária infiel.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Apelante comprovou que os maquinários agrícolas foram restituídos em estado diverso do pactuado, a justificar o ressarcimento pelos custos de reparo; (
ii
) analisar se o atraso de aproximadamente dois anos na devolução de um dos bens pela Apelada, diante da inércia do Apelante em reivindicá-lo, configura inadimplemento passível de sanção ou se atrai a incidência do dever de mitigar o próprio prejuízo; e (
iii
) verificar a possibilidade de se reconhecer a Apelada como depositária infiel no âmbito do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois o recurso de apelação impugna de modo específico os fundamentos da decisão recorrida, ainda que reitere argumentos anteriores, satisfazendo o requisito do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

4. O Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) quanto aos alegados danos nos maquinários, uma vez que os recebeu sem qualquer ressalva ou recusa, vindo a questionar seu estado de conservação somente dois anos após a entrega, sem apresentar laudo técnico que atestasse a preexistência dos defeitos.

5. O pleito para declaração da Apelada como depositária infiel é incabível na presente fase processual, porquanto tal medida deveria ter sido arguida na ação de execução originária, a qual foi extinta em virtude da transação celebrada entre as partes.

6. A inércia prolongada do Apelante em exigir a restituição do bem faltante por aproximadamente dois anos configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e atrai a aplicação da teoria do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
), consagrada no Enunciado nº 169 do Conselho da Justiça Federal, o que afasta a pretensão de impor penalidade ou indenização pelo atraso, pois o próprio credor da prestação contribuiu para o agravamento de seu dano.

7. A cláusula penal estipulada no acordo judicial previa sanção apenas para a hipótese de inadimplemento do Apelante (devedor da obrigação pecuniária), não sendo possível sua aplicação extensiva para sancionar a Apelada, sob pena de violação à autonomia da vontade e à relatividade dos contratos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"[1. O dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
), enquanto corolário da boa-fé objetiva, impõe ao credor de uma obrigação de dar o ônus de adotar conduta diligente para evitar o agravamento do dano decorrente
do inadimplemento, sob pena de não poder reclamar a parcela do prejuízo que sua própria inércia causou. 2. Incumbe à parte que alega o recebimento de bem em estado de conservação inadequado comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, que os danos são preexistentes à entrega, sendo a ausência de ressalva no ato do recebimento um forte indicativo da aceitação tácita do estado do bem.]"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 169 do CJF/STJ; STJ, REsp nº 758.518/PR, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 17.06.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAREZ FOELLMER RAMBO com o fito de reformar a sentença
e da sentença integrativa de embargos de declaração
(
id. 342324463 e id. 342324474
) que em sede de cumprimento de sentença movido em face de ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, julgou procedente a impugnação da executada para reconhecer como adimplida a obrigação de fazer (entrega de uma
calcareadeira
) e, por consequência, extinguiu o feito
dando como satisfeita a obrigação
.

A decisão também indeferiu o pedido de ressarcimento por danos nos equipamentos, por entender ser matéria para ação autônoma, e determinou a expedição de alvará de R$ 509.025,44 em favor da executada.

O apelante (Joarez
Foellmer
Rambo) requer a reforma da sentença, alegando: (a) o inequívoco descumprimento do acordo, pois a apelada só entregou a "
Calcareadeira
Jan" com mais de dois anos de atraso e após o início do cumprimento de sentença, além de ter devolvido os demais maquinários em péssimo estado de conservação, agindo como depositária infiel; (b) a necessidade de aplicação da multa de 10% prevista no acordo em razão do descumprimento; (c) a condenação da apelada ao pagamento de R$ 255.835,43, a título de indenização pelos gastos com a manutenção dos equipamentos, autorizando-se a compensação com os valores depositados nos autos.

A apelada (
Adeilza
Rodrigues de Oliveira), em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença de que a pretensão indenizatória deve ser objeto de ação autônoma. No mérito, sustenta que o acordo judicial não previa cláusula penal em seu desfavor pelo atraso na entrega dos bens, mas apenas em desfavor do apelante em caso de inadimplemento do pagamento, sendo a única sanção cabível a busca e apreensão
, sustenta ainda que
cumpriu voluntariamente a obrigação de entrega do bem no prazo concedido pelo juízo na decisão que recebeu o cumprimento de sentença
, por fim que
a pretensão de reparação de danos é matéria alheia ao objeto do cumprimento de sentença.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação por suposta violação ao Princípio da Dialeticidade, sob a alegação de que
o
Apelante teria apena
s

reproduzid
o
a tese formulada no cumprimento de sentença
, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A
d
ialeticidade
recursal, art.
1.010, III, do Código de Processo Civil, exige que o Recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais a decisão recorrida deve ser reformada, confrontando-a de forma específica.

Não se exige, contudo, que o recurso apresente argumentos totalmente novos ou que se abstenha de reiterar teses já defendidas em fases anteriores do processo, desde que tais teses se voltem contra os fundamentos da decisão impugnada.
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SUB-ROGAÇÃO
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E SUFICIENTE À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO PAGA. SALVADOS
RECUPERADOS.
PREJUÍZO RESIDUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.

(...)
5.
A preliminar não se sustenta,
pois
a apelação apresenta argumentação jurídica dirigida aos fundamentos da sentença, abordando prova, responsabilidade e nexo causal, revelando adequado contraditório.

(...)
." Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
.
186 e 786; CPC, art. 85, § 11. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10237169320248110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025) (
g.n
)

A peça recursal apresenta impugnação clara aos fundamentos da sentença, especialmente ao questionar
o descumprimento do acordo, aplicação da multa e ressarcimento dos valores despendidos para conserto dos equipamentos devolvidos pela Apelada,
e o
reconhecimento de que foi depositária infiel
.

Portanto, o recurso de
Apelação Cível
cumpre a exigência legal de demonstrar o inconformismo com a decisão proferida e os motivos para sua reforma, não havendo que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Diante disso,
afasto
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

De início
, oportuno transcrever o acordo
firmado
entre as partes
no id
. 34232441
:

“Na oportunidade, visando
por
fim às demandas judiciais em trâmite (autos de execução de título extrajudicial nº 1001299-70.2018.8.11.0005 e Embargos à Execução nº 1000448-94.2019.8.11.0005, ambos em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca de Diamantino/MT) as partes celebraram composição amigável, nos seguintes termos: O embargante/executado, Sr. Joarez
Foellmer
Rambo pagará à embargada/exequente, Sra.
Adeilza
Rodrigues de Oliveira o valor total de R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais) da seguinte forma: a) R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) com vencimento em 30 de setembro de 2022; b) R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com vencimento em 01 de junho de 2023; c) R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com vencimento em 03 de junho de 2024, devendo as parcelas vincendas em 01 de junho de

2023 e 03 de junho de 2024 serem corrigidas pelo índice INPC. Os valores serão depositados na conta bancária da embargada/exequente, Sra.
Adeilza
Rodrigues de Oliveira, Banco Sicredi nº 748, agência nº 0810, conta

corrente

nº
53.305-0, CPF nº 001.721.406-84. Ante o acordo firmado, restou convencionado a liberação de todas as máquinas penhoradas,
atualmente em posse da embargada/exequente
,
ao embargante/executado
,
devendo a totalidade dos maquinários serem depositados na propriedade do embargante/executado, Sr. Joarez
Foellmer
Rambo
, em condições de uso,
o qual receberá na condição de fiel depositário até o cumprimento integral do presente acordo, após o pagamento da primeira parcela do acordo (item a).
Para ajustes acerca da retirada dos maquinários, o embargante/executado deverá entrar em contato com a embargada/exequente, via telefone, com o seguinte numeral (65) 9.9917-4720. Acordou-se ainda que eventual desvio dos maquinários poderá ensejar a busca e apreensão. Restou convencionado que o não cumprimento integral do presente acordo pelo embargante/executado ocasionará o retorno da obrigação inicial com abatimento de eventuais valores pagos, devendo ser corrigido seguindo a correção monetária pelo índice INPC e multa de 10% (dez por cento). Convencionou-se, ainda, a extinção das demandas judiciais em trâmite (autos de execução de título extrajudicial nº 1001299-70.2018.8.11.0005 e Embargos à Execução nº 1000448-94.2019.8.11.0005). Cada parte arcará com os honorários de seus advogados. (...)”. (
g.n
).

Extrai-se do presente acordo que o Apelante assumiu o pagamento da importância de R$ 1.750.000,00, divididos em três parcelas, sendo primeira no valor
de R
$ 750.000,00
com vencimento 30/09/2022, segunda, R$ 500.000,00 com vencimento em 01/06/2023 e a
terceira, R
$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com vencimento em 03/06/2024.

Ficou estipulado no acordo que as parcelas vincendas em 01/06/2023 e 03/06/2024 serem corrigidas pelo índice INPC.

Convencionaram as partes que em caso de descumprimento
integral
do acordo por parte do Apelante
retornaria
à
obrigação inicial, devendo
ser
abatido eventuais pagamentos, e corrigido monetariamente o débito e aplicada
multa de 10%
(dez por cento).

Em contrapartida a Apelada se comprometeu efetuar a liberação das máquinas penhoradas após o pagamento da primeira parcela do acordo, depositando os bens na propriedade do Apelante
,
em condições de uso
, em caso de eventual desvio dos maquinários
as partes convencionaram
que o Apelante poderia realizar a busca e apreensão do bem.

Pontuado
s os deveres e obrigações de cada uma
das
partes, verifica-se que
a controvérsia está em definir se houve descumprimento do acordo por parte da Apelada, e se cabe nestes autos ressarcimento por despesas gastas com o conserto dos maquinários penhorados que foram devolvidos a
o Apelante
.

É
incontroverso que
os maquinários penhorados nos autos foram entregues ao Apelante após o pagamento da primeira parcela acordo, com exceção da
calcareadeira
marca JAN, modelo LANCER 1000, ano 2011.

É
possível constatar que
o Apelante recebeu os maquinários penhorados
no ano de 2022
, sem
qualquer recusa ou
ressalva
quanto a estado de conservação e funcionamento dos
equipamentos entregues pela Apelada
.

Contudo, é fato que
a
Apelada efetuou a entrega

da

calcareadeira
marca JAN, modelo LANCER 1000, ano 2011
, após ser intimada da decisão que deferiu o cumprimento de sentença (id. 342324455), em 29/10/2024, (id. 342324459
), ou seja, aproximadamente dois anos depois da entrega dos demais equipamentos.

Em que pese o Apelante argumentar que não estava presente no momento da entrega, não consta nos autos
qualquer
informação de que o equipamento não estava de acordo com os parâmetros de entrega convencionados,
do que se conclui
que a entrega foi efetivada e
que atualmente todos os bens penhorados estão na posse do Apelante
.

Acerca da discussão sobre o recebimento de eventuais danos e prejuízos materiais sofridos pelo Apelante em decorrência do estado de conservação dos bens em que foram
devolvidos pela Apelada que estavam sob sua guarda como depositária
fiel, ficou
convencionado no acordo que os bens seriam devolvidos em estado de uso.

O
A
pelante
ao receber os maquinários p
enhorados não apresentou recusa ou ressalva quanto a estado de
conservação dos bens, tendo somente se insurgindo quanto ao estado de conservação no momento do pagamento da última parcela em junho/2024, q
uando apresentou o cumprimento de sentença, juntando orçamentos, planilha de débitos e comprovante de pagamento da terceira parcela, no valor de R$ 533.153,70, posteriormente, apresentou auto de constatação do oficial de justiça elaborado em 12/12/2019.

Q
uanto ao pedido de decretação da A
pelada
como depositária infiel, tal medida somente poderia ser aplicada nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial
(1001299-70.2018.8.11.0005), que foi extinta em razão do acordo firmado nos autos, por convenção das partes.

O acordo das partes previu a devolução dos bens em estado de conservação ao A
pelante
, diversamente do alegado por ele no recurso, não há comprovação de que os bens estavam danificados ou deteriorados no momento da entrega, pois como já mencionado não houve recusa ou ressalva quanto ao estado de conservação e funcionamento dos referidos equipamentos agrícolas.

O
portuno mencionar que os documentos apresentados pelo A
pelante
não são suficientes para demonstrar que os maquinários estavam deteriorados e não tinham condições de serem usados,
ou ainda, que os reparos realizados são decorrentes de atos praticados pela A
pelada
, eis que sequer foi juntado laudo dos profissionais especializados mencionando a causa do reparo.

Assim, não cabe ao A
pelante
ressarcimento dos valores despendidos a
título
de revisão dos equipamentos agrícolas recebidos da A
pelada
, pois não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia ao teor do art. 373, I do CPC.

Incontroverso nos autos que as partes celebraram acordo pelo qual o credor/exequente obrigou-se a restituir a totalidade dos maquinários penhorados ao devedor/executado
após o pagamento da primeira parcela
, conforme cláusula expressa:
"a liberação de todas as máquinas penhoradas (...) devendo a totalidade dos maquinários serem depositados na propriedade do embargante/executado (...) após o pagamento da primeira parcela do acordo."

I
gualmente
, incontroverso
que a primeira parcela foi adimplida em
2022
e que a
calcareadeira
somente foi restituída em
2024
, por ocasião da intimação acerca do cumprimento do acordo — o que revela atraso de aproximadamente
dois anos
no cumprimento da contraprestação que incumbia ao credor.

Contudo, há um fator interessante, no sentido de que, pelo que dos autos consta, o devedor apenas “reivindicou” a entrega do referido bem com a ação de cumprimento de sentença, transcorridos dois anos da parcela adimplida.

Entendo que, em face da ausência de resolução da situação (pleitear a entrega da
calcareadeira
), aplica-se ao caso a r
egra do
Duty
to

mitigate

the

loss
e a boa-fé objetiva
.

C
onsiste o
duty

to

mitigate

the

loss
no dever do credor de mitigar as suas perdas, conforme Enunciado 169, CJF/STJ:
“O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”
.

Inspira-se no art. 77 da Convenção de Viena de 1980, sobre a venda internacional de mercadorias, no sentido de que
“a parte que invoca a quebra do contrato deve tomar as medidas razoáveis, levando em consideração as circunstâncias, para limitar a perda, nela compreendido o prejuízo resultante da quebra. Se ela negligência em tomar tais medidas, a parte faltosa pode pedir a redução das perdas e danos, em proporção igual ao montante da perda que poderia ter sido diminuída”
.

Relaciona-se a regra com o princípio da boa-fé objetiva, pelo qual a mitigação do próprio prejuízo constituiria um dever de natureza acessória, um dever anexo oriundo da boa conduta que deve existir entre os negociantes. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 758.518 - PR (2005/0096775-4)

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA.
STANDARD
ÉTICO-JURÍDICO. OBSERVÂNCIA PELAS PARTESCONTRATANTES. DEVERES ANEXOS.
DUTY TO MITIGATE THE
LOSS

. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INÉRCIA DOCREDOR. AGRAVAMENTO DO DANO. INADIMPLEMENTOCONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Boa-fé objetiva.
Standard
ético-jurídico. Observância pelos contratantesem todas as fases. Condutas pautadas pela probidade, cooperação elealdade.

2. Relações obrigacionais. Atuação das partes. Preservação dos direitos doscontratantes na consecução dos fins. Impossibilidade de violação aospreceitos éticos insertos no ordenamento jurídico.

3. Preceito decorrente da boa-fé objetiva.
Duty
to

mitigate

the

loss

: odever de mitigar o próprio prejuízo. Os contratantes devem tomar asmedidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. A partea que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diantedo dano. Agravamento do prejuízo, em razão da inércia do credor.Infringência aos deveres de cooperação e lealdade.

4. Lição da doutrinadora Véra Maria Jacob de
Fradera
.
Descuido com odever de mitigar o prejuízo sofrido
. O fato de ter deixado o devedor naposse do imóvel por quase 7 (sete) anos, sem que este cumprisse com o seudever contratual (pagamento das prestações relativas ao contrato de comprae venda),

evidencia a ausência de zelo com o patrimônio do credor, com oconsequente agravamento significativo das perdas, uma vez que
a realizaçãomais célere dos atos de defesa possessória diminuiriam
a extensão do dano
.

5. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Caracterização de inadimplemento contratual a justificar a penalidade imposta pela Corte originária, (
exclusão de um ano de ressarcimento
).

6. Recurso improvido.

Dos autos não há prova de que o devedor
/apelante
solicitou anteriormente o bem, motivo pelo qual a premissa fundante é que o fez apenas com o cumprimento da sentença, dois anos após ter recebido todo o maquinário, menos a
calcareadeira
.

A aplicação da multa conforme solicitado não encontra previsão contratual, não podendo haver uma novação objetiva à fórceps, porque isso feriria a liberdade e a relatividade das convenções.
C
omo demorou dois anos para reivindicar o bem, aplica-se a regra do dever de mitigar o prejuízo, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido nesse capítulo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026